Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017172-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Fabio Celestino da Silva
Paciente: Sanderson Gomes de Souza
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Sanderson Gomes de Souza, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigos 12 e 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Aduz o impetrante a ilegalidade quanto ao horário no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a necessidade da prisão domiciliar, a nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas e a possibilidade de contaminação pela COVID-19 no estabelecimento prisional. Afirma, ainda, ter havido cerceamento de defesa, arbitrariedades e supressão ao exercício da advocacia.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, além da extinção dos autos n. 1002016-96.2020.8.11.0010 e n. 1001939-87.2020.8.11.0010 de competência do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No tocante à suposta ilegalidade no horário de cumprimento do mandado de busca e apreensão e, consequente, prisão em flagrante, cumpre assentar que, à margem da suposta irregularidade, aludida questão afigura-se de todo superada, dado que a constrição de liberdade do paciente encontra-se lastreada em outro título judicial, in casu, na decisão que decretou a prisão preventiva (juntada apenas parcialmente).
Pretende-se, por meio do presente remédio constitucional, a convolação de prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, haja vista a alegação que “o impetrante é arrimo aos cuidados psicológicos, educacionais e parte do financeiro de suas duas filhas, menores de idade” (Id. 54366963 – Pág. 12).
Segundo o dispositivo legal, “o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (anos) de idade ou com deficiência; (...) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. No caso em tela, o impetrante se limitou a apresentar as certidões de nascimento que demonstram ter as filhas do paciente, respectivamente, 6 anos e 7 meses e 15 anos e 3 meses de idade (Id. 54366971 e 54366992), sendo assim, o requisito legal carece da comprovação exigida para a concessão do benefício.
Em relação à nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas, há realmente, como aduzido pela defesa, na parte final, a menção à cocaína. Entretanto, o exame de constatação deixa claro a apreensão de “várias porções com aproximadamente 136,6 gramas de substância análoga à maconha” (Id. 54366979 – Pág. 1). Além disso, trata-se de laudo preliminar, não sendo o presente writ, de cognição sumária, hábil para discussão do tema.
Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
Ademais, o Diretor Ricardo Simplício dos Santos, em resposta ao requerimento do impetrante, informou que o beneficiário foi assistido pelo médico, medicado e tem sido acompanhado duas vezes ao dia pela enfermeira da unidade prisional, além de apresentar quadro de saúde estável e responder bem ao tratamento (Id. 54366994).
A respeito das alegações quanto ao possível cerceamento de defesa, arbitrariedades e supressão ao exercício da advocacia, tem-se que a ausência de elementos probatórios, notadamente da decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão, o termo completo do depoimento dos policiais e do paciente, decisão completa que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apresentam-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama sempre comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – que embasam o pedido de concessão da ordem –, sendo fundamental, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
Nota-se que, no caso em tela, não é possível aferir, sequer minimamente, a procedência das teses trazidas na impetração, porquanto não retratada a exata moldura fática em que se alega estar inserido o paciente, o que, à evidência, torna inviável, nessa análise sumária, a apreciação da controvérsia.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada